Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ORTODÔNTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de ação sob o procedimento comum em que a autora pediu a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na obrigação de fazer de custear materiais utilizados em procedimento cirúrgico.
2. Quando a razão da negativa não se respalda na falta de previsão no rol da ANS, mas em um juízo de discricionariedade médica ou suficiência da quantidade de itens solicitados, a solução não passa pela discussão acerca da taxatividade do rol, mas da comprovação da necessidade dos itens.
3. Tendo a parte autora comprovado a necessidade dos acessórios ligados diretamente ao procedimento, coberto pela seguradora, e, tendo a parte ré requerido perícia, mas não efetuado o depósito dos honorários periciais nos moldes do art. 82 do CPC, entende-se não ter desincumbindo do ônus do inc. II do art. 373 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.